Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-76.2021.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001582-76.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVO CLOVIS BIAZAO - CPF: 349.334.689-15 (APELANTE), JOSE RAMOS DOMINGOS - CPF: 507.600.259-91 (ADVOGADO), JACIR AMBROSIO BIAZON - CPF: 474.359.929-68 (APELANTE), JAIR EUGENIO BIAZON - CPF: 467.922.959-49 (APELANTE), JOAO ROBERTO BIAZON - CPF: 349.273.609-20 (APELANTE), SANTINA DE FATIMA BIAZON - CPF: 324.465.949-72 (APELANTE), EDSON SALGUEIRO - CPF: 482.506.781-68 (APELADO), LUIZ CARLOS MILLNITZ DE SOUZA - CPF: 810.530.701-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFUCIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem pacífica orientação no sentido da prescindibilidade de intimação pessoal da parte quando a extinção do processo estiver fundada no indeferimento da petição inicial (AgRg no AREsp 357719).

A falta de comprovação da hipossuficiência acarreta o indeferimento da justiça gratuita e não o indeferimento da petição inicial, devendo, então, ser conferida oportunidade à parte para efetuar o recolhimento das custas iniciais. "Antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade de justiça feito antes da sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas" (EDcl no RMS 30651 / PA).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por IVO CLÓVIS BIAZÃO, JACIR AMBROSIO BIAZON, JAIR EUGENIO BIAZON, JOAO ROBERTO BIAZON, SANTINA DE FATIMA BIAZON, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 1001582-76.2021.8.11.0009 movida em desfavor de EDSON SALGUEIRO e LUIZ CARLOS MILLNITZ DE SOUZA, com espeque no art. 321, parágrafo único, do CPC, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, nos termos do artigo 485, I, do CPC/2015, julgo extinto sem resolução de mérito. Sem custas.

Sustentam os apelantes que a r. sentença não pode prosperar, pois, ao contrário do que consta, os Autores não tomaram conhecimento da decisão de ID 60193900 conforme ali descrito o que pode causar a eles perdas irreparáveis.

Asseveram que, ‘não houve a intimação do autor em face do despacho de 14/07/2021 onde foi determinado a emenda da inicial para juntar as declarações de hipossuficiência dos Autores em nítida ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Todavia, para que os prazos comecem a correr é indispensável à intimação. Publicada qualquer decisão, dela devem ser intimadas as partes. Assim a extinção do processo só poderia ocorrer após intimação pessoal da parte para emendar no prazo de 15 dias úteis, o que não ocorreu no presente caso.’.

Afirmam que a falha na disponibilização por meio eletrônico ao advogado e a parte Autora deve conduzir a nulidade da Sentença proferida; bem como, diante da manifesta falha na publicidade do despacho que determinou a juntada das declarações de hipossuficiência e documentos no processo, tem-se por nulo todos os efeitos dali advindos, razão pela qual merece provimento o presente Recurso.

Acrescenta que, não há o que falar em extinção da ação por indeferimento da inicial com base no art. 485, I do CPC, pois, embora abstratos e ainda que até certo ponto genérico, o direito de ação pode ser submetido a condições por parte do legislador ordinário.

Requerem o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja anulada a sentença do juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos e o prosseguimento da ação, até a sentença final, que determinará o mérito da causa.

Reitera ainda, com fulcro no art. 5º, LXXIV da CF e na Lei 1060/50, a concessão do benefício da Justiça Gratuita aos Apelantes, por serem pobres na acepção jurídica do termo, não tendo condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por IVO CLÓVIS BIAZÃO, JACIR AMBROSIO BIAZON, JAIR EUGENIO BIAZON, JOAO ROBERTO BIAZON, SANTINA DE FATIMA BIAZON, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 1001582-76.2021.8.11.0009 movida em desfavor de EDSON SALGUEIRO e LUIZ CARLOS MILLNITZ DE SOUZA, com espeque no art. 321, parágrafo único, do CPC, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, nos termos do artigo 485, I, do CPC/2015, julgo extinto sem resolução de mérito.

Transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)Considerando a patente inércia das partes autoras de promover a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas judicias, bem como a juntada de documento citado, a saber a certidão de óbito de Pedro Domingos Biazon, mesmo intimadas para tanto, a extinção do feito é medida que ora se impõe, nos moldes do art. 99 caput, 2º do CPC e art. 102, Paragrafo Único.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal.

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO INICIAL. AUSENCIA. PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO. Nos termos da Resolução n. 06/2001, do Egrégio Conselho da Magistratura: "Art. 1º- Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal as Ações de Mandado de Segurança e Medidas Cautelares originárias". Determina, ainda, o art. 283 do CPC que "a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação", enquanto que o art. 257 do mesmo Estatuto Legal dispõe que "será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada". Assim, interpretando-se sistematicamente essas normas, pode-se concluir que o comprovante de recolhimento das custas trata-se de documento que deve instruir a petição inicial, já que a sua falta levará ao cancelamento da distribuição e consequente indeferimento da inicial. A Lei Processual Civil claramente estipula que, salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, ao autor cumpre antecipar o pagamento das despesas do processo desde o início (CPC, art. 19). E, no caso das custas iniciais, estas devem ser recolhidas quando do ajuizamento da ação. No caso em apreço, determinou-se o recolhimento das custas iniciais ou a comprovação da necessidade da gratuidade de justiça na forma delineada pelo Edital questionado judicialmente. Ao se manifestar, a parte simplesmente declina seu órgão empregador - Dado já analisado pela decisão anterior - E traz cópia de seu comprovante de rendimento atual. Não havendo recurso contra a ordem, diante ainda do descumprimento das duas alternativas fornecidas, a petição inicial foi devidamente indeferida por ausência de documento indispensável à propositura da ação. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; Rec. 2010.00.2.019996-6; Ac. 483.694; Conselho Especial; Rel. Des. Flavio Rostirola; DJDFTE 02/03/2011; Pág. 47).Grifos meus.

Ademais, assevera Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, depois, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. Editora Revista dos Tribunais. 11ª Edição. São Paulo – SP. p.579).

Portanto, outra medida não há senão o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do presente feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto, com espeque no art. 321, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, nos termos do artigo 485, I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas.”.

Pois bem.

O presente recurso merece acolhimento.

Os apelantes requereram na petição inicial da Ação Monitória os benefícios da justiça gratuita.

Intimados "para juntarem aos autos as declarações de hipossuficiência e documentos que comprovassem a situação de miserabilidade, ou, demonstrassem o pagamento das custas e taxas judiciais, bem como apresentassem a certidão de óbito solicitada, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC; restaram inertes. (id. 140433786)”.

Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial por não comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas judicias, bem como a juntada de documento citado, a saber a certidão de óbito de Pedro Domingos Biazon e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do inciso I do artigo 485 do CPC. (id. 140433787)

Os apelantes defendem que não há falar em decurso de prazo, uma vez que sequer foram intimados pessoalmente para "tomar ciência do ato" e para "suprir a falta" conforme determina o §1º do artigo 485 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido da "prescindibilidade de intimação pessoal da parte quando a extinção do processo estiver fundada no indeferimento da petição inicial" até porque, o §1º do artigo 485 do CPC é claro ao prever que a intimação pessoal somente é exigida nas hipóteses previstas nos incisos II e III do supracitado artigo. Ver AgRg no AREsp 357719.

A despeito de não ter sido objeto do recurso de apelação, registro que o despacho ordinatório para que a apelante apresente documentos comprobatórios de sua miserabilidade não se trata de determinação de emenda da petição inicial.

Isso porque a comprovação da situação de hipossuficiência econômica da parte não se constitui em um dos requisitos da petição inicial, não ensejando a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC.

Assim, o indeferimento de justiça gratuita pela inércia da parte autora em comprovar sua hipossuficiência financeira abre oportunidade para o pagamento das custas e não para indeferimento da petição inicial.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que "antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade de justiça feito antes da sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas" (EDcl no RMS 30651 / PA).

E mais "afirmada a necessidade de justiça gratuita, seja em que momento for, não pode o órgão julgador declarar deserto o recurso sem se pronunciar sobre o pedido de assistência judiciária. Caso indeferida a gratuidade, deve-se abrir ao requerente oportunidade para o preparo" (AgRg no Ag 622403/RJ).

Colaciono, por oportuno, excerto do voto proferido pela Segunda Câmara de Direito Comercial do TJSC:

[...] A existência de documentos que comprovem a hipossuficiência da parte, visando o deferimento do benefício da justiça gratuita, não está elencada como um dos requisitos da petição inicial, cuja falta seria passível de emenda. É que a falta de comprovação da hipossuficiência acarreta o indeferimento da justiça gratuita, devendo, então, ser conferida a oportunidade ao autor para efetuar o recolhimento das custas iniciais. Além disso, a ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência em nada prejudica o julgamento do mérito da lide. (TJSC, Apelação Cível n. 2013.017132-3, de Lages, rel. Des. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 06-08-2013).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, declarando a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à instância de origem para que seja dado regular prosseguimento ao processo, observado o devido processo legal.

Custas recursais ao final, pela parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022